Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DE EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte executada, mas determinou a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
2. A decisão agravada também autorizou a realização de pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se a controvérsia quanto à validade da intimação para pagamento voluntário, à exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade de justiça e à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça foi deferida expressamente pelo juízo de origem, reconhecendo a hipossuficiência da parte executada. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.
5. A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC possui natureza coercitiva e não está abrangida pela suspensão imposta pela gratuidade de justiça.
6. A intimação para pagamento voluntário foi considerada válida, pois realizada no endereço da executada, com posterior comparecimento espontâneo aos autos, afastando a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para suspender exclusivamente a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados com base no art. 523, §1o, do CPC, mantendo a exigibilidade da multa legal.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 98, §§1o e 3o; 99, §2o; 523, §1o; 513, §4o; 274, parágrafo único; 239, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939718, 0726681-57.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/10/2024, DJE 21/11/2024. TJDFT, Acórdão 1995327, 0753096-77.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJE 20/05/2025. TJDFT, Acórdão 1967660, 0749653-21.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025, DJE 21/02/2025. TJDFT, Acórdão 1889016, 0700170-22.2023.8.07.9000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/07/2024, DJE 21/08/2024. TJDFT, Acórdão 1929722, 0732821-10.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024, DJE 11/10/2024.